Tribunal: TJSP
Processo: 1000917-93.2024.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contrato bancário c.c. repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de revisão contratual - Aplicação "in casu" das regras do CDC - Autor que entabulou com o réu contrato de empréstimo consignado e, agora, pretende a nulidade do ajuste por alegada falta de informações claras no momento da contratação - Inadmissibilidade -

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contrato bancário c.c. repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de revisão contratual - Aplicação "in casu" das regras do CDC - Autor que entabulou com o réu contrato de empréstimo consignado e, agora, pretende a nulidade do ajuste por alegada falta de informações claras no momento da contratação - Inadmissibilidade - Postulante que livremente pactuou, recebeu o valor mutuado na sua conta bancária e não pretende devolvê-lo - Taxa de juros remuneratórios pactuada em 1,91% ao mês, que não discrepa da taxa média do Bacen para contratos da mesma natureza ao tempo da avença (setembro/2023) - Conjunto probatório que permite se conclua pela validade do negócio jurídico - Ausência de ilícito - Banco que nada deve restituir ou indenizar - Sentença de improcedência mantida - Sucumbência do autor apelante, beneficiário de gratuidade judiciária - Recurso improvido.